Tribunal: STF
Processo: Rcl 92840
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Villares Metals S.A. alega terem o Juízo da Vara do Trabalho de Sumaré, na ação trabalhista n. 0013254-49.2025.5.15.0122, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no mandado de segurança n. 0008678-54.2026.5.15.0000, e o Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, na correição parcial n. 1000088-83.2026.5.90.0000, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 323.

Narra que, nos autos da ação trabalhista, foi determinada, em tutela antecipada, a reintegração da parte beneficiária, “demitido em julho de 2025, com fundamento em convenção coletiva vencida e não vigente à data da dispensa, sob a fundamentação de que o direito à estabilidade/garantia de emprego convencional havia se incorporado ao contrato de trabalho”. A referida convenção coletiva de trabalho, segundo informa, garantia a permanência na empresa do empregado vítima de acidente de trabalho com redução parcial de capacidade laborativa.

Relata que, por esse motivo, impetrou mandado de segurança com pleito liminar em face da tutela provisória deferida na reclamação trabalhista, que foi indeferido pela relatora, ao fundamento de que as convenções coletivas de trabalho de 2016/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 teriam aderido ao contrato de trabalho do empregado no momento da ocorrência do fato gerador — no caso, o acidente de trabalho sofrido em abril de 2016.

Afirma que, diante do indeferimento do pedido liminar, ingressou com correição parcial, que não foi acolhida pelo Corregedor-Geral.

Entende que a decisão reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo na ADPF 323, pois conferiu ultra-atividade a norma coletiva não mais vigente à época da dispensa do empregado. Alega que a referida cláusula de garantia de emprego não foi contemplada nas convenções coletivas subsequentes, de modo que a Justiça Trabalhista não poderia ter prorrogado a vigência da cláusula coletiva para além do previsto no próprio acordo.

Requer a cassação das decisões proferidas na ação trabalhista n. 0013254-49.2025.5.15.0122 e no mandado de segurança n. 0008678-54.2026.5.15.0000. 

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No julgamento da ADPF 323, foi reconhecida a inconstitucionalidade do enunciado n. 277 da Súmula do TST, o qual dispunha que “cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”. 

Por conseguinte, firmou-se o entendimento de que as normas coletivas não podem ter ultra-atividade. Confira-se a ementa:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 323, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2022)

O ato reclamado, proferido na reclamação trabalhista n. 0013254-49.2025.5.15.0122, dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:

a.2) Da Norma Coletiva Asseguratória de Estabilidade
Além da estabilidade legal, o Reclamante invoca garantia de emprego prevista em norma coletiva. As Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) juntadas aos autos, com vigência até agosto de 2022, contêm a "Cláusula Quadragésima – GARANTIA DE EMPREGO AO EMPREGADO VÍTIMA DE ACIDENTE NO TRABALHO". Esta cláusula estabelece que o empregado vítima de acidente de trabalho que tenha sofrido redução parcial de sua capacidade laboral terá garantida sua permanência na empresa, sem prejuízo do salário-base antes percebido, desde que atendidas cumulativamente as condições de: a) redução da capacidade laboral; b) incapacidade de exercer a função que vinha exercendo; e c) apresentação de condições para exercer qualquer outra função compatível com sua capacidade laboral após o acidente. A própria norma coletiva prevê que "As condições supra do acidente do trabalho garantidoras do benefício, deverão, sempre que exigidas, ser atestada pelo INSS".
No caso em análise, os elementos fáticos já mencionados, como o acidente de trabalho típico e o recebimento do benefício B94 (auxílio-acidente), fornecem forte indício do preenchimento das condições da referida cláusula normativa. A própria natureza do benefício B94 atesta a redução da capacidade laboral e, consequentemente, a incapacidade para a função que o trabalhador exercia habitualmente, ainda que este tenha sido promovido posteriormente, como alegado pela Reclamada, pois a promoção pode ter ocorrido para uma função compatível com a capacidade reduzida ou mediante adaptações. O fato de o trabalhador ter sido promovido ou ter continuado a laborar após o acidente não anula a redução da capacidade atestada pelo INSS e pela decisão judicial previdenciária, mas apenas demonstra sua adaptabilidade ou a adaptação da empresa às suas condições, o que não o descaracteriza como acidentado com sequelas.
[...]
a.4) Da Ultratividade da Norma Coletiva e a ADPF 323
A Reclamada argumenta que a garantia de emprego por norma coletiva não subsiste, pois as CCTs juntadas pelo Reclamante teriam vigência apenas até agosto de 2022, e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF teria declarado a inconstitucionalidade da ultratividade de normas coletivas, afastando a aplicação da Súmula 277 do TST.
É inegável a relevância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF, que impactou significativamente o entendimento sobre a ultratividade das normas coletivas. Com efeito, a tese firmada pelo STF preconiza que as cláusulas normativas dos acordos e convenções coletivas de trabalho não se incorporam aos contratos individuais de trabalho de forma definitiva, tendo sua vigência limitada ao prazo estabelecido no instrumento coletivo, salvo nova negociação.
Contudo, o acidente de trabalho típico ocorreu em 28 de abril de 2016. As Convenções Coletivas de Trabalho de 2016/2018 (vigência de 01/09/2016 a 31 /08/2017), 2018/2019, 2019/2020 (vigência de 01/09/2019 a 31/08/2020), 2020/2021 (vigência de 01/09/2020 a 31/08/2021) e 2021/2022 (vigência de 01/09/2021 a 31/08 /2022) estavam vigentes no momento do acidente e durante o período de convalescença e estabilização das sequelas que levaram à concessão do auxílio-acidente definitivo em 01 de agosto de 2017. A garantia de emprego, quando prevista em norma coletiva, visa à proteção do trabalhador em situação de vulnerabilidade decorrente do infortúnio laboral.
É crucial distinguir a ultratividade das cláusulas econômicas e sociais que se renovam a cada negociação da ultratividade de uma condição estatutária ou protetiva que se incorpora ao contrato de trabalho no momento da ocorrência do fato gerador. No caso de estabilidade decorrente de acidente de trabalho, a garantia se aperfeiçoa no momento em que o trabalhador adquire a condição de acidentado com sequelas que reduzem sua capacidade laboral, ainda que parcialmente, e enquanto a norma coletiva que prevê tal direito estava em pleno vigor. A estabilidade acidentária, seja legal ou convencional, possui um caráter protetivo inerente à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho. Se a condição que gera a estabilidade se consolidou sob a égide de uma norma coletiva vigente, a posterior perda de vigência do instrumento coletivo não pode automaticamente suprimir um direito já adquirido e consolidado no patrimônio jurídico do trabalhador em razão de um evento pretérito.
Assim, em um juízo provisório, a probabilidade do direito se mostra presente, pois há indícios consistentes de que a garantia de emprego se estabeleceu no contrato de trabalho do Reclamante enquanto as normas coletivas que a previam estavam em plena vigência, em um período que coincide com o acidente de trabalho e a consolidação de suas lesões. A discussão sobre a aplicabilidade da ultratividade à estabilidade acidentária, em face da ADPF 323/DF, exige uma análise mais aprofundada do mérito da demanda, não sendo razoável indeferir a tutela de urgência com base na mera alegação de perda de vigência das normas coletivas, especialmente quando o direito se consolidou em um contexto distinto daquele que levou à decisão do STF sobre a ultratividade em abstrato.
(Grifei)

A relatora do mandado de segurança impetrado contra a ordem de reintegração, por sua vez, fundamentou o indeferimento do pedido liminar nos seguintes termos:

A iniciar pela alegação de ofensa à ultratividade das normas coletivas, não se trata aqui de violação à decisão proferida na ADPF 323 ou mesmo ao art. 614, § 3.o, CLT, como alega a autora. 
A questão passa pela análise de que ao tempo da vigência da norma coletiva, especialmente a cláusula 40.a, contida no CCT 2014/2016 (fl. 136), previa a garantia no emprego do empregado acidentado.
Assim, havendo subsunção do fato à norma, e especialmente cuidando-se de um fato ou efeito que se protrai no tempo [incapacidade laborativa do trabalhador], certo é que tal cláusula se incorpora no contrato de trabalho, ainda que posteriormente haja a edição de nova norma coletiva que não mais contemple aquela garantia. Em tal sentido é a OJ 41, SDI-1, C. TST: Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste.
[...]
Destarte, há aqui um evidente distinguishing em relação à decisão proferida na ADPF 323, pois é evidente que ao tempo do acidente (ou até mesmo da consolidação das lesões) havia norma coletiva a embasar a garantia no emprego em favor do reclamante, condição essa que se acopla ou integra ao contrato de trabalho.

Na hipótese, embora pretendesse distinguir o caso em evidência da ADPF 323, os juízos reclamados incorreram em ofensa ao paradigma, pois conferiram ultra-atividade à norma coletiva em vigor à época em que a parte beneficiária sofreu o acidente de trabalho.

Sob a justificativa de consolidação do direito à garantia no emprego e incorporação ao contrato de trabalho, conferiram ao empregado direito previsto em norma coletiva não renovada nas convenções coletivas de trabalho subsequentes, postergando indevidamente os efeitos do instrumento normativo não mais vigente.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar os atos reclamados e determinar que outros sejam proferidos, em conformidade com o decidido na ADPF 323. 

4. Comunique-se aos juízos reclamados, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que juntem aos processos de origem e deem ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente